Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a coisa julgada da matéria discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, com a declaração da sua ilegitimidade passiva ad causam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria deduzida no agravo de instrumento não conhecido, ilegitimidade passiva ad causam, foi deliberada anteriormente pela magistrada de origem, na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e, contra o referido pronunciamento, não foi interposto recurso.
4. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo de origem e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.